Tribunal: TJDFT
Processo: 0034151-03.2012.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. INVENTÁRIO. ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. ERRO IN JUDICANDO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL. ÚNICO IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. BEM DE FAMÍLIA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. ESBOÇO DE PARTILHA. POSTERIOR PEDIDO DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. OPOSIÇÃO DE HERDEIRO. PERDA DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE AVALIAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso útil é, em tese, aquele que enseja alguma vantagem para o legitimado, proporcionando ao recorrente situação mais proveitosa, do ponto de vista prático, que aquela apresentada na decisão impugnada. Recurso necessário configura única via processual hábil para obter o benefício prático almejado. Nesse contexto, imprescindível, pois, demonstração de utilidade e necessidade do recurso para alcançar o objetivo pretendido (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 129). 1.1. No caso, ação de inventário em que as apelantes requereram alienação de imóvel, objeto de partilha. Estipulado prazo para apresentação de duas avaliações particulares do bem e definida necessidade de consenso dos herdeiros. Discordância de um deles, apelantes que perderam prazo para apresentar avaliações do bem. Sobreveio sentença homologatória da partilha que, dada a impenhorabilidade do bem, definiu desnecessidade de sua alienação para homologação. 1.2. Nesse contexto, necessária e útil às apelantes a interposição da presente apelação, pois, além de pretenderem obter situação, em tese, mais vantajosa que a apresentada em sentença (autorização para venda do bem), somente via recursal a possibilidade de alteração da sentença.
2. "1. Eventual equívoco na aplicação da lei representa error in judicando e não error in procedendo, o qual diz respeito a vício de procedimento, apto a ensejar a nulidade da sentença. Assim, a aplicação correta da lei encerra questão de mérito, de sorte que não merece prosperar a preliminar de cassação da sentença por ter o magistrado deixar de aplicar o artigo de lei invocado pela apelante. ( ) (Acórdão 1168927, 07118646920178070020, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dito de outra forma: alegações de error in procedendo hão de ser analisadas em sede preliminar, enquanto as de error in judicando na seara meritória. 2.2. Na hipótese, nenhum equívoco na condução do inventário suficiente a inquinar a sentença de vício pode ser reconhecido, já que observado o procedimento previsto nos artigos 982 a 1.030, CPC/73, atentando-se para a aplicação imediata das disposições do CPC/2015 (artigos 610 a 658) nos termos do artigo 1.046.
3. Não há error in judicando na homologação de partilha amigável do único imóvel inventariado — impenhorável porque bem de família — nos termos do esboço de partilha não impugnado pelos demais herdeiros e apresentado pela herdeira-inventariante, que cumpriu os requisitos do artigo 563 do CPC.
4. Má-fé não pode ser presumida, exigindo manifesto desvio qualificado de conduta do litigante, na forma do artigo 80 do CPC, o que não se evidencia de ajuizamento de demanda e de interposição de recurso, que, no caso, apresentavam-se regulares dentro da perspectiva das apelantes, bem como da postura adotada em seu curso na defesa do direito almejado. Na hipótese, pedido de alienação do imóvel após apresentação de esboço de partilha não caracteriza a alegada má-fé na conduta.
5. Preliminar de falta de interesse recursal rejeitada, recurso conhecido. Rejeitada preliminar de error in procedendo e, no mérito, apelo desprovido.